Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DO DECISUM.
1. A quebra de sigilo bancário há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias para que se possa aferir a capacidade econômica do alimentante.
2. Tratando-se de medida extrema, é necessária a configuração de justa causa apta a autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante, o que, diversamente do decisum recorrido, não se vislumbra no momento.
3. Agravo de instrumento provido.